Tribunal: TJDFT
Processo: 0721198-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE E POSSE DO TERCEIRO. AQUISIÇÃO REALIZADA POR CONTRATO PARTICULAR DE PERMUTA. CONCRETIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. IMÓVEL PERMUTADO EM NOME DE PESSOAS ESTRANHAS À LIDE. DOMÍNIO E POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que tenha a propriedade e a posse ou apenas a posse do bem objeto da constrição judicial, nos moldes do artigo 674 do Código de Processo Civil.
2. A teor do que dispõe o artigo 677 do mesmo regramento legal, o ônus que recai sobre a parte embargante consiste na prova do domínio ou da posse do bem constrito, assim como da qualidade de terceiro.
3. As supostas propriedade e posse defendidas pelos embargantes se consubstanciam em Contrato Particular de Permuta, sobre o qual pairam dúvidas acerca de sua conclusão, já que o imóvel supostamente permutado fora alienado a pessoas estranhas à lide, como consta da escritura pública.
4. Não se verificando qualquer abusividade da constrição judicial exarada na execução, e não tendo os embargantes demonstrado o domínio e posse do bem ou de algum direito incompatível com a penhora, inexiste motivo para o desfazimento do ato constritivo.
5. Apelação conhecida e não provida.